Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018851-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDE MARIA SUCKEL GOIS - CPF: 809.616.499-68 (RECORRIDO), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACORDO JUDICIAL INTEGRALMENTE CUMPRIDO. PEDIDO DE PENHORA FUNDADO EM INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA AO JUÍZO. BLOQUEIO DE APOSENTADORIA VIA SISBAJUD. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (ID 329018382) contra decisão monocrática deste Relator (ID 318957873) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia central reside na responsabilidade civil da instituição financeira por bloqueio judicial indevido de valores de natureza alimentar (aposentadoria) da autora, ocorrido após o cumprimento integral de acordo judicial firmado nos autos da execução no 0000082-59.2016.8.11.0108. A Agravante sustenta que não houve ato ilícito, tratando-se de mero equívoco processual prontamente corrigido, que não configuraria dano moral indenizável, além de alegar desproporcionalidade do quantum fixado e inadequação do julgamento monocrático.

3.

A decisão monocrática agravada (ID 318957873) fundamentou-se na prova documental robusta dos autos, que demonstra o cumprimento integral do acordo pela autora e a conduta ilícita da cooperativa ao informar falsamente o descumprimento, provocando bloqueio de verba essencial à subsistência de pessoa idosa.

4.

A análise dos autos confirma que a autora firmou acordo judicial em setembro de 2023, homologado em 17/10/2023 (ID 301333361), prevendo o pagamento de R$ 3.000,00 de entrada até 20/09/2023, mais 7 (sete) parcelas mensais. A autora comprovou o pagamento integral da entrada em 20/09/2023 (ID 301332898) e das parcelas subsequentes (ID 301332899), cumprindo integralmente suas obrigações.

5.

Apesar do adimplemento comprovado, a cooperativa requereu penhora nos autos da execução em 23.04.2024 (ID 156790386 daqueles autos) e demorou lapso temporal considerável para informar o cumprimento (20.03.2025 ID 1877667256 daqueles autos), o que levou ao bloqueio via Sisbajud, atingindo valores da conta bancária da autora, inclusive sua aposentadoria (ID 301333350). Tal conduta caracteriza ato ilícito inequívoco, pois a instituição tinha o dever de verificar os pagamentos antes de requerer medida constritiva e prestou informação inverídica ao juízo.

6.

A alegação de que se tratou de "mero equívoco processual" não afasta a ilicitude. A cooperativa violou deveres de verificação prévia, boa-fé objetiva e lealdade processual. A posterior retratação não apaga o dano já consumado. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ.

7.

O bloqueio de verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria exatamente para resguardar a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88). A privação do acesso a valores essenciais à subsistência excede a esfera dos meros aborrecimentos, atingindo o núcleo da dignidade humana, conforme jurisprudência pacífica (TJMT, Apelação Cível no 1012799-35.2021.8.11.0002).

8.

O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade, natureza do dano, gravidade da conduta, condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da indenização. Não é irrisório a ponto de banalizar o dano, tampouco exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

9.

O julgamento monocrático foi adequado e regular, proferido com fundamento no art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 46 da Lei no 9.099/95, pois a matéria - responsabilidade civil de instituição financeira por bloqueio indevido de verba alimentar - encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência, inclusive com enunciado específico do STJ (Súmula 479).

10.

As razões apresentadas no Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos já enfrentados e rechaçados. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, prestigiando a celeridade e a economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de procedência parcial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026